Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA. PRODUÇÃO DE PROVAS. EFETIVADA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES.RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026, §2o, CPC. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. O acórdão foi claro e coerente ao, a partir das provas dos autos, concluir que a tese defensiva de nulidade da citação por edital não foi apresenta pelo autor, ora embargante, quando do ajuizamento da ação rescisória, o que configura inovação recursal.
2.1. Ademais, o acórdão, refutando cada ponto apresentado, aplicou o entendimento no sentido de que inexiste cerceamento de defesa, porquanto na ação originária foi apresentada contestação e o juízo, sopesando as provas produzidas e expondo as razões de decidir, dispensou as inúteis ou protelatórias.
2.2. O Colegiado, ainda, de maneira fundamentada, reconheceu a preclusão temporal para juntada de novas provas.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC ante a interposição de recurso meramente protelatório.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.